Tribunal: TJDFT
Processo: 0005999-45.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005999-45.2017.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR PROVA JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA. POSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. PENA DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTODA PENA ESPECÍFIO. MODIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. POSSIBILDADE. I - Comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, do crime de posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito e do crime de comunicação falsa de crime, deve ser mantida a condenação. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova colhidos nos autos. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. IV- A confissão extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando retratada em Juízo, desde que seja corroborada pelas demais provas judicializadas. V - Não sendo comprovado qualquer ato (ameaça grave e concreta) suficiente para viciar a vontade do agente, ônus que incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não há que se falar na hipótese de coação moral irresistível na forma descrita pelo art. 22 do CP. VI - A conduta consistente em guardar de forma ilegal um silenciador de uso restrito, subsume-se ao tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, ainda que esse artefato não esteja acompanhado de arma de fogo. VII - Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção é incabível a soma das reprimendas, devendo ser fixado regime de cumprimentos específico para cada modalidade de pena. VIII - Comprovada a origem lícita por meio de contracheques, possível a restituição dos valores apreendidos. IX - Recursos de CÁSSIA e MARIA GABRIELA conhecidos e desprovidos. Recurso de FRANCIMAR conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas da autoria do suposto delito, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025